Tribunal: TJBA
Processo: 8008513-76.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008513-76.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROMARIO SOUSA MELO

Advogado(s)
:
PAULO JOSE QUEIROZ ALVES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. PARÂMETRO DE UMA VEZ E MEIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA PELA DIVERGÊNCIA ENTRE TAXA MENSAL E ANUAL. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA COAÇÃO OU IMPOSIÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DISCRIMINADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de contrato de empréstimo consignado proposta por consumidor em face de instituição financeira, arguindo a abusividade das taxas de juros remuneratórios, a ocorrência de venda casada de seguro prestamista e vício no dever de informação pela divergência entre taxas nominais e o custo efetivo. A sentença proferida pela 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Juazeiro julgou improcedentes os pedidos, ratificando a legalidade dos juros pactuados, da capitalização e da contratação do seguro, sob o fundamento de inexistência de abusividade técnica. Recurso de Apelação interposto pelo autor objetivando a reforma integral do julgado para adequar os juros à taxa média do BACEN, anular o seguro com repetição em dobro e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso conhecido e desprovido, com majoração da verba honorária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões a enfrentar: (i) verificar a ocorrência de abusividade nos juros remuneratórios contratados; (ii) analisar a regularidade da capitalização mensal de juros; (iii) examinar a legalidade da cobrança do seguro prestamista sob a ótica da venda casada; (iv) aferir o cabimento de repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste abusividade nos juros remuneratórios quando a taxa pactuada não excede de forma desproporcional a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, adotando-se o parâmetro superior a uma vez e meia (1,5x) para a caracterização do excesso. No caso, os percentuais encontram-se dentro da margem de razoabilidade. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ, o que foi observado nos instrumentos contratuais. Carece de prova a alegação de venda casada de seguro prestamista quando o encargo está devidamente discriminado no Custo Efetivo Total (CET) e o consumidor não demonstra ter sido compelido a aceitar o serviço como condição para o crédito. Inexistindo ato ilícito ou cobrança indevida, restam prejudicados os pedidos de repetição do indébito e reparação por danos morais. O desprovimento integral do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios.

Tese de julgamento
: "
A estipulação de juros remuneratórios em contrato bancário só é abusiva quando exceder de forma cabal a taxa média de mercado, sendo a capitalização mensal considerada validamente pactuada se a taxa anual for superior a doze vezes a mensal. O reconhecimento da regularidade dos encargos afasta o direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 30, 39, I, 42, parágrafo único, 46 e 51; Código de Processo Civil, art. 85, § 11;

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça; REsp 1061530/RS do Superior Tribunal de Justiça; Súmula 13 do Tribunal de Justiça da Bahia; Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - Apelação: 80013259720238050244, Relatora: DESA. LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008513-76.2025.8.05.0146, em que figuram como Apelante ROMARIO SOUSA MELO e como Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta por ROMARIO SOUSA MELO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .